Tribunal: TJMT
Processo: 1020278-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020278-90.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JEFERSON SOARES DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JEFERSON SOARES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03.
A inicial acusatória foi oferecida em 05 de agosto de 2014, contudo, o Ministério Público, em 03/08/2021, após encerrada a instrução processual, apresentou aditamento à denúncia, para dar nova definição jurídica ao fato, a fim de alterar a narrativa da motivação do crime, que teria ocorrido em razão de um entrevero por terem os acusados mandado uma foto abraçando o filho da vítima.
Em 1o/09/2021, foi recebido o aditamento, ocasião que determinou a intimação da defesa, devidamente intimado, esta informou que não possui qualquer objeção.
Assim, descreve a denúncia:
“(...)
Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público contra JEFERSON SOARES DE SOUZA e ALEX JUNIOR SOARES DE SOUZA. Vieram-me os autos para apresentação de memoriais finais.
Ocorre que analisando o conjunto probatório, o Parquet deparou-se com informações que, necessariamente, conduzem à necessidade de alteração dos fatos descritos na denúncia.
Consta na denúncia que: “(...) porque era 14/5/2.014, por volta das I9h30min, em via pública, em frente da residência da vítima, localizada na Rua Ponta Porã, 2.520, no Bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis/MT, com coautoria e com divisão de tarefas, portando arma de fogo, sem autorização legal, por motivo fútil e de surpresa, com tiros de arma de fogo, tentaram matar Rudney Dionizio da Silva, atingindo cinco tiros no tórax, abdómen e perna, só não consumando o crime porque a vítima foi socorrida e os procedimentos médicos evitaram a morte, conforme BOPM 2014.131660 de fls. 3, laudo de lesão corporal 1340.A.14 de fls. 6/8, mapa topográfico de fls. 9, exame complementar E.14 de fls. 10/12, mapa topográfico de fls. 13 e BOPM 23/5/2014.02 de fls. 25.
Consta que a vítima Rudney foi casado com Renata Novais da Cruz que, atualmente, convive com o denunciado Jeferson. Consta que por causa da pensão alimentícia a vítima Rudney e Renata se desentenderam e discutiram, fato que motivou o denunciado Jeferson, em coautoria e divisão de tarefas com o denunciado Alex, tentar matar a vítima Rudney. Consta que os denunciados são primos e já foram presos na Penitenciária Mata Grande”.
Lado outro, no decorrer da instrução processual, restou evidenciado que embora os denunciados sejam os autores do crime em tela, a motivação não fora a pensão alimentícia.
Denota-se em sede de instrução criminal, a vítima relatou que os acusados mandaram uma foto abraçando o seu filho, situação esta que gerou entrevero entre a vítima Rudney e a genitora do infante, Sra. Renata.
Desta feita, inconformado com a situação, Jeferson e Alex tentaram matar Rudney, por meio de disparos de arma de fogo.
O Ministério Público pode aditar a denúncia para dar nova definição jurídica ao fato, a qualquer tempo, antes da sentença.
Portanto, faz-se necessário o aditamento, a fim de alterar a narrativa da motivação do crime na denúncia. Diante do exposto, o Ministério Público, vem oferecer ADITAMENTO À DENÚNCIA, conforme segue anexado, requerendo o seu recebimento. (...)
Em 21 de outubro de 2021, o Magistrado singular, Wagner Plaza Machado Junior, pronunciou o recorrente pela prática da conduta descrita no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. (id. 108698584)
Inconformada, a defesa almeja que o recorrente seja impronunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 414 do CPP, e subsidiariamente, pugna pela absolvição sumária, em observância do princípio da consunção. (id. 108698577).
Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 108698580 ).
Em juízo de retratação, o juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 108698581).
O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. id. 112322464).
É o relatório.
Contudo, analisando os autos, (id. 108691341), consta decisão datada de 16/01/2015, desmembrando o feito, tendo em vista que o recorrido (Jeferson Soares) encontrava-se em lugar incerto e não sabido, in verbis:
(...) Analisando os autos, verifico pela certidão de fls. 147, que o acusado Jeferson Soares de Souza, encontra-se em lugar incerto e não sabido, deste modo, visando dar celeridade ao feito, uma vez que o acusado Alex Junior Soares de Souza, encontra-se preso, determino o desmembramento dos autos em relação ao denunciado Jeferson Soares de Souza.(id. 108691341)
Em consulta ao Sistema Primus, constata-se que a Ação Penal teve continuidade apenas em relação ao corréu Alex Junior Soares de Souza, que em 10/02/2016, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2.o, inciso IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, em concurso material.
Desta decisão, houve recurso de apelação para este Tribunal, protocolado n. 110181/2016, julgado em 26/10/2016, cujo relator foi o Des. Gilberto Giraldelli, havendo parcial provimento para readequar a pena.
Assim, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes, havendo desmembramento do feito e já tendo ocorrido o julgamento do processo referente a um corréu, deve o Relator que o julgou ser considerado prevento para o recurso subsistente, pois oriundas ao mesmo fato, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Neste Sentido:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR QUE PRIMEIRO TENHA CONHECIDO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA ATUAÇÃO SUCESSIVA DE OUTRO JULGADOR - IMPOSSIBILIDADE. Firma-se, por prevenção, a competência do Desembargador que primeiro tenha conhecido da ação originária, inexistindo, pelas regras regimentais, a possibilidade de prorrogação de competência pela atuação sucessiva de outro julgador. V.V. 1. A fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes, havendo desmembramento do feito e já tendo ocorrido o julgamento do processo referente a um corréu, deve a Câmara Criminal que o julgou ser considerada preventa para o recurso subsistente, em razão da prorrogação de competência. 2. Declarada a competência do Des. Suscitante. (TJMG - Conflito de Competência 1.0024.17.009682-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/05/2021, publicação da súmula em 11/06/2021)
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, Data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator